Tribunal: TJMT
Processo: 1014519-03.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014519-03.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE DO LIVRAMENTO VASCONCELOS - CPF: 046.345.891-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO APARECIDO SEBALHOS - CPF: 027.912.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2.

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA –
TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A PRÁTICA DA CONDUTA TÍPICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas na posse do acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2.
Comprovado que o apelante resistiu à prisão, excedendo-se ao empregar violência física contra os policiais militares que efetuaram a abordagem, a manutenção do veredito condenatório pela prática do delito de resistência (art. 329, do Código Penal) é medida de rigor;

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

APELANTE:

ANDRÉ DO LIVRAMENTO VASCONCELOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDRÉ DO LIVRAMENTO VASCONCELOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.o 1014519-03.2021.8.11.0015 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática dos delitos de tráfico de drogas e resistência, tipificados, respectivamente, no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
e no
artigo 329 do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena total de
07 (sete) anos de reclusão e 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 116472647
, a Defensoria Pública, anela,
quanto ao delito da Lei Antidrogas, a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e
depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, a dar conta de que havia várias pessoas no estabelecimento, não sendo possível concluir que o material ilícito pertencia ao réu.

Igualmente, postula a
absolvição
com relação ao crime de resistência
, em razão da suposta atipicidade da conduta, alegando que o acusado somente se debateu enquanto era contido pelos agentes de segurança pública, não sendo praticado qualquer ato violento contra a guarnição policial.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 116472651
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 122128015,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

ANDRÉ DO LIVRAMENTO VASCONCELOS
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

ANDRÉ DO LIVRAMENTO VASCONCELOS
, conhecido como
“Carreirinha”
, foi denunciado pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e
resistência
(art. 329, do Código Penal), porque no dia
24/07/2021
, por volta das 21h40, na casa de tolerância situada no bairro Jardim Santa Mônica, na cidade de Sinop/MT,
trazia consigo
, com finalidade diversa do consumo pessoal,
14 (quatorze) porções de maconha, com peso total de 227g (duzentos e vinte e sete gramas)
, bem como apôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo. (Denúncia, ID 116474084, Págs. 1-2).

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas e resistência, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

Como primeiro estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 116474065, Pág. 1), pelo boletim de ocorrência (ID 116474065, Págs. 3-5), pelo auto de apreensão (ID 116474065, Pág. 9), pelo laudo preliminar de constatação (ID 116474065, Págs. 21-23), pelo laudo pericial definitivo (ID 116472622, Págs. 1-5) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
14 (quatorze) porções de maconha
, com peso total de
227g (duzentos e vinte e sete gramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares
Deidjan Guedes
e
Pedro Araújo
em juízo
(relatório de mídias, ID 116472632)
, no dia do fato, durante patrulhamento ostensivo, foram abordados por um indivíduo, que não quis se identificar com receio de retaliações, o qual informou à guarnição que um rapaz trajando calça jeans, conhecido como “
Carreirinha
”, estaria em uma “casa de tolerância” comercializando entorpecentes, sendo certo que já havia denúncias com relação ao ora acusado. Assim, deslocaram-se até aquele prostíbulo, realizaram abordagem e busca pessoal no apelante, ocasião em que foram apreendidas porções de drogas no seu bolso.

Os agentes estatais ainda indigitaram que a Polícia Militar já tinha informações que aquele local funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes, vulgarmente conhecido como “lojinha” e que
ANDRÉ
, conhecido como “
Carreirinha
”, seria membro da facção criminosa “Comando Vermelho” e exercia a função de “
gerente
” naquela região da cidade de Sinop-MT.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 116474065 – Págs. 10-13).

Auscultado na fase judicial, o ora recorrente manteve-se em silêncio (ID 116474065, Págs. 15-16), ao passo que interrogado perante o juízo,
ANDRÉ DO LIVRAMENTO VASCONCELOS
negou participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas apreendidas. Afirmou que, após discussão com sua companheira, saiu de casa para comprar cigarros, momento em que foi abordado pelos policiais no estabelecimento comercial e nada ilícito encontrado na sua posse. Ainda, descreveu que sofreu agressões físicas na delegacia e que os policiais apareceram com porções de drogas, as quais foram “plantadas” pelos agentes. (Relatório de mídias, ID 116472632 – Pág. 1).

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer estava na posse de material ilícito, é evidente que
as versões por ele trazida em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa. Nesse sentido, não há comprovação quanto à suposta briga com a esposa, que acarretou a ida temporária para ao local onde foi preso.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que o local indicado pelo transeunte se tratava de um prostíbulo, com intensa movimentação de pessoas, no qual estava ocorrendo comercialização de entorpecentes, bem como já era um ponto conhecido de venda de drogas em Sinop-MT. Naquela localidade, o ora recorrente foi abordado pela guarnição policial, visto que suas características foram indicadas pelo denunciante e, em sua posse, encontrados entorpecentes (
14 porções maconha, pesando 227g
).

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada por ele e, em atividade de investigação, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendida –
13 (treze) porções e 01 (um) pedaço de maconha, que pesaram 227g (duzentos e vinte e sete gramas),
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: diligência policial realizada após comunicação apócrifa de crime, com aferição de fidedignidade, sucedendo-se a abordagem do acusado no local denunciado (prostíbulo), indicado como ponto de comércio e consumo ilegal de drogas.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
ANDRÉ DO LIVRAMENTO VASCONCELOS
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA
:

Nesse ponto, a Defensoria Pública sustenta a tese de
atipicidade da conduta
, porquanto alega que
“embora o apelante tenha declarado que ofereceu resistência, o fez se debatendo enquanto era colocado na viatura policial, e não empregando qualquer tipo de violência contra a guarnição”
(ID 116472647, Pág. 11).

Todavia, é patente que o caso não comporta o acolhimento da pretensão absolutória.

Isso porque, tanto a
materialidade
quanto a
autoria
da conduta criminosa tipificada no art. 329 do Código Penal ressaem incontestes a partir do auto de prisão em flagrante delito (ID 116474065, Pág. 1), do boletim de ocorrência (ID 116474065, Págs. 3-5), do auto de resistência (ID 116474065, Págs. 6-7) e, sobretudo, da prova testemunhal jungida aos autos.

Dessume-se do caderno processual que, ao ser inquirido sob a égide do contraditório, o apelante
ANDRÉ DO LIVRAMENTO VASCONCELOS
rechaçou veementemente a suposta prática da conduta
“opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo”
, alegando, em síntese, que quando os policiais foram prendê-lo injustamente, “
se debateu com ele
”, pois não queria ser preso, afinal nada ilícito havia sido encontrado em sua posse. (Relatório de mídias, ID 116472632, Pág. 1).

Não obstante a negativa do apelante, observa-se que os policiais militares
Deidjan Guedes
e
Pedro Araújo
foram resolutos em atestar à autoridade judiciária que o increpado ofereceu resistência após terem sido localizadas na sua posse as substâncias proscritas, lhe dado voz de prisão e determinado que se posicionasse próximo à viatura, ocasião em que desferiu chutes, socos em desfavor da equipe policial.

Nesse átimo, de acordo com a narrativa das sobreditas testemunhas, foi necessário emprego de força para conter o apelante e conduzi-lo à delegacia. Ainda, neste imbróglio, os populares foram para cima da guarnição, tentando resgatar o acusado, todavia, a equipe policial conseguiu controlar a situação e encaminhar o acusado à autoridade policial. (Relatório de mídias, ID 116472632, Pág. 1).

Assim sendo, e partindo da premissa de que o testemunho prestado em juízo pelos policiais militares constitui elemento de prova válido e apto a subsidiar o veredito condenatório (
Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT
)
, não há dúvidas quanto à prática da conduta típica de opor-se à execução de ato legal, mediante violência contra o funcionário público competente para executá-lo, pelo apelante
ANDRÉ DO LIVRAMENTO VASCONCELOS
, uma vez que resistiu à prisão empregando violência contra os agentes estatais.

Aliás, anota-se que, no caso discutido nesses autos, a resistência do apelante à abordagem policial não pode ser compreendida como uma reação natural de autodefesa, porque ele inegavelmente
se excedeu ao empregar violência e entrar em luta corporal com o agente da força pública
,
caracterizando a
vis corporalis
necessária à configuração do delito
.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência deste eg. Sodalício, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU DENÚNCIADO POR VIAS DE FATO, RESISTÊNCIA E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA NO DELITO DE RESITÊNCIA E CONSUNÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA – (...)– RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA – ALEGADA FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE CONDUTA – INVIABILIDADE – RÉU QUE USA DE FORÇA FÍSICA, VIOLÊNCIA E AMEAÇA AOS AGENTES DA POLÍCIA PARA EVITAR A PRISÃO EM FLAGRANTE – PROVAS SUFICIENTES EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
– RECURSOS PROVIDOS.

1. (...).

2.
Configura-se o crime de resistência quando comprovado nos autos o emprego da violência e ameaça pelo réu à execução de ato legal por autoridade pública competente. Assim, cometendo o delito aquele que, ao receber voz de prisão pela prática de crime diverso, reage violentamente, exigindo atuação de outros policiais e até mesmo o uso de algemas para contê-lo
. A embriaguez voluntária não se mostra apta a excluir a imputabilidade penal”
. (N.U 0003847-35.2016.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) – Destaquei.

Destarte, deve igualmente
prevalecer o desfecho condenatório com relação ao crime de resistência, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDRÉ DO LIVRAMENTO VASCONCELOS
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.o 1014519-03.2021.8.11.0015 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022